Tribunal: STF
Processo: RHC 191403
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ezequiel Amaral Filho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 587.252/RJ.
          “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de EZEQUIEL AMARAL FILHO, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no julgamento da Apelação n. 0255187-84.2012.8.19.0001. 
    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 146 e 158, § 1º, do Código Penal. De acordo com os autos, em 6 de julho de 2012, ele teria constrangido os sócios de uma empresa a lhe entregarem seis mil reais, mediante grave ameaça. 
    O magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão estatal, com esteio no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. O Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando a condenação do paciente pelo crime de extorsão majorada. 
    O Tribunal reformou a sentença, condenando o réu a 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa. O acórdão ficou assim ementado (e-STJ, fl. 37): 
    […]
    Nesta impetração, a defesa busca, em síntese, a revogação da prisão, com a concessão de prisão domiciliar, sob o argumento de que o paciente é portador do vírus HIV, o que o coloca no grupo de risco da pandemia do novo coronavírus. Diante disso, requer, liminarmente, que seja suspensa a ordem de prisão contra o paciente e, no mérito, que seja concedida prisão domiciliar, com ou sem monitoramento. (eDOC 2, p. 11)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, dele não se conheceu.
    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido formulado.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 
    O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente